Tribunal: STJ
Processo: 0001472-41.2011.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138831 - SC(2025/0507667-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ NETTO TAVARES LEITE FILHO
AGRAVANTE
: MARIA DOLORES RIPOLL TAVARES LEITE
ADVOGADOS
: SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900
VINICIUS DADALD - SC042350
AGRAVADO
: CLAUDIO BRANGER
AGRAVADO
: MARIA PALMIRA DIAS BRANGER
AGRAVADO
: ZULMAR BRANGER
ADVOGADA
: CIBELI BRANGER - SC030087
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA No 283/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55547779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0dd71ae7-e67e-454c-93e6-ed5221abd707

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0dd71ae7-e67e-454c-93e6-ed5221abd707

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138831 - SC(2025/0507667-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ NETTO TAVARES LEITE FILHO
AGRAVANTE
: MARIA DOLORES RIPOLL TAVARES LEITE
ADVOGADOS
: SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900
VINICIUS DADALD - SC042350
AGRAVADO
: CLAUDIO BRANGER
AGRAVADO
: MARIA PALMIRA DIAS BRANGER
AGRAVADO
: ZULMAR BRANGER
ADVOGADA
: CIBELI BRANGER - SC030087
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA No 283/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ NETTO TAVARES LEITE FILHO e
OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo nobre, interposto
com fundamento no
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se
art. 105, inciso III,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:

Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de
despejo por falta de pagamento, movida pelos proprietários do imóvel, em
razão da inadimplência atribuída aos réus, no contexto de contrato de
arrendamento rural. Em suas razões, os apelantes sustentam, dentre outras
teses, a ausência de notificação prévia acerca do inadimplemento, bem como
a inexistência de débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação
prévia, relacionada ao inadimplemento dos aluguéis, impede o ajuizamento
da ação de despejo; (ii) decidir se os réus demonstraram a quitação dos
valores devidos durante o período objeto da lide; e (iii) verificar os
consectários legais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de notificação prévia não impede o ajuizamento da ação de
despejo fundada em contrato de arrendamento rural, uma vez que a citação
supre tal formalidade, informando o arrendatário sobre a demanda e
possibilitando a purgação da mora.
4. Os réus não apresentaram provas suficientes de quitação dos aluguéis
devidos, sendo ônus da parte devedora demonstrar o pagamento, o que não
foi feito no caso em análise.
5. O índice de correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês
persistem até a entrada em vigor da
Adiante, aplica-se
Lei n. 14.905/2024.
o IPCA, quando também há alteração da taxa de juros (Selic, com a dedução
do IPCA).
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido, com fixação dos honorários recursais.
Dispositivos relevantes citados: CF,
o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e
art. 5
11, e 320;
§ 6o; Decreto n.
Lei n. 4.504/1964, art. 92,
59.566/1966, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp n. 1.546.856, Ministro Luis
Felipe Salomão, D Je de
STJ, AgInt no AR Esp n.
29/03/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
2.093.321/RJ,
julgado em
D Je de
TJSC, Apelação n. 5000413-
26/2/2024,
29/2/2024;
36.2019.8.24.0189, rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de
Direito Civil, j.
"
23/5/2024.
(e-STJ fl. 477).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
488/494
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
500/509
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 373, II, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil; 320 do Código Civil; 32, parágrafo único, do
Decreto no
; e 95 da
(Estatuto da Terra).
59.566/1966
Lei no 4.504/1964
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou sobre a confissão feita pelos autores em
réplica quanto à negociação de cavalos, quando afirmaram que "2 (dois) deles [cavalos]
", nem sobre o art. 374, II, do CPC, segundo o qual
aparecem no nome do Autor Cláudio
"não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
".
contrária
Afirma que o ônus da prova do pagamento, diante da admissão referida,
deveria ser flexibilizado ou deslocado para os recorridos, sobretudo porque o parágrafo
único do
do CC permite que a quitação seja presumida por "
",
art. 320
circunstâncias
como no caso, a admissão dos recorridos.
Alega que a notificação prévia é imprescindível em despejo por
inadimplemento em arrendamento rural quando há pedido de tutela de urgência ou
desocupação acelerada, conforme ressalva do
e que há
REsp no 979.530/MT
Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

necessidade de notificação motivada e proteção do direito de purgação da mora do
arrendatário.
Sem contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
522/525
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
cavalos mencionados pela parte, tendo inclusive reiterado trecho da sentença no qual
consta que "não há documentos que comprovem a transferência desses animais do réu
" (e-STJ fl.
para o autor, ou mesmo que tenham pertencido aos réus em algum momento
473).
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023
Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.
13/2/2023,
16/2/2023

De outro lado, n
32, parágrafo único, do
o que se refere à ofensa aos arts.
Decreto no
e 95 da
(Estatuto da Terra)
59.566/1966
Lei no 4.504/1964
, verifica-se
que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente quanto aos referidos dispositivos. Por esse motivo,
ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
10/11/2017

Ademais, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 568/STJ.
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
TEMA
SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas,
é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.007.246/AL,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
14/12/2022

Ainda que superado o óbice apontado, verifica-se que o Tribunal de origem
afastou a preliminar referente à ausência de notificação também por entender que o
imóvel já foi desocupado, em janeiro de 2016, e que, portanto, as pretensões
referentes à prorrogação do contrato "
" (e-STJ
beiram à ausência de interesse recursal
471).
Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

Por fim, a questão atinente ao inadimplemento da parte ré foi dirimida pela
Corte de origem com fundamento no acervo fático-probatório, como se observa do
seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Assim, o cerne da controvérsia restringe-se à aferição acerca da
efetiva adimplência das obrigações decorrentes do arrendamento (aluguéis).
Com efeito, o ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor,
que, à luz do
do Código Civil, deve demonstrar a quitação mediante
art. 320
recibo ou documento equivalente. In verbis:
(...)
Por conta disso, não prospera a tese de que os autores 'deixaram
de apresentar os comprovantes de pagamento' (evento 260, DOC1, p. 16).
Outrossim, inexiste comprovação de adimplemento no período
destacado na sentença, uma vez que a parte ré não apresentou recibos ou
quaisquer documentos aptos a corroborar a alegada de quitação, tampouco
logrou êxito em demonstrar que as partes tenham convencionado — e
efetivamente executado — forma de pagamento diversa.
Resumidamente, não há acervo probatório convergente ao
entendimento de que os réus tenham pago o débito mediante a entrega de
cavalos, alguns dos quais, inclusives, registrados em nome de terceiros (v.
g., evento 159, DOC111, evento 159, DOC112 e evento 159, DOC113),
conforme consta do próprio rol trazido em razões de apelação (evento 260,
DOC1, pp. 15-16).
Assim, a fim de se evitar tautologia, os fundamentos lançados na
sentença, que bem equacionam as questões fáticas e jurídicas discutidas,
merecem ser utilizados como r a z õ e s complementares de decidir nesta
instância recursal, nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado no
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a respeito da
fundamentação per relationem (STF, ARE 1346046 AgR, Rel. Min. Nunes
Marques,
Segunda
Turma,
j.
13-06-2022
e
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.454.199/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
:
13/5/2024,
15/5/2024)

'[...] Noto que a parte ré não juntou nenhum recibo ou
qualquer documento capaz de demonstrar a quitação do débito,
ônus que lhe incumbia, a fim de comprovar a existência de fato
do direito da demandante
impeditivo/modificativo/extintivo
(CPC, artigo 373, II).
O artigo 41, inciso I do Decreto
dispõe
59.566/66
sobre o direito do arrendador de receber valores a título de
aluguel, inclusive sob pena de enriquecimento ilícito dos
arrendatário.
Colhe-se da jurisprudência:
(...)
Incontestável as inúmeras tentativas de cobrança por
email (159.148 ao 159.160).
Os réus alegam que houve o pagamento de alguns
alugueres em questão, em forma de compensação de valores,
visto que o réu Luiz Netto havia dado como pagamento 13
cavalos para o autor Cláudio, totalizando o valor de
aproximadamente R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos
reais).
Noto, que os únicos documentos apresentados que se
referem aos cavalos apenas indicam os criadores (não contém o
nome dos réus) e os proprietários (contém somente o nome do
autor Cláudio e sua esposa Regiany em um desses documentos)
(159.107, 159.108, 159.109, 159.110, 159.111, 159.112,
159.113).
Além disso, apesar das testemunhas ouvidas terem
afirmado que compraram cavalos do autor Cláudio, não há
documentos que comprovem a transferência desses animais do
réu para o autor, ou mesmo que tenham pertencido aos réus em
algum momento.
Ainda, as testemunhas não souberam informar sobre
a relação contratual existente entre as partes.
Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

O contrato firmado entre as partes é claro ao ajustar o
preço do arrendamento em R$ 500,00 (quinhentos reais)
mensais, a serem pagos até o 10o dia de cada mês.
Assim, tratando-se de contrato escrito, eventual
modificação, não só da forma de pagamento como de qualquer
cláusula, em atenção ao princípio do paralelismo de formas,
deveria dar-se pelo mesmo modo, o que não aconteceu.
(...)'.

Como se observa, as questões arguidas foram analisadas de
forma clara, exauriente e objetiva pelo Juízo sentenciante, que, de igual
modo, deu a solução adequada para o litígio e, apesar dos demais
argumentos tecidos em razões recursais, estes não impactam na convicção
adotada na origem e ora chancelada." (e-STJ fls.
)
472/473

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 2d635ff5-e8c1-48e1-a31e-066a87ac05cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.138.831 / SC
Número Registro: 2025/0507667-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014724120118240023 14724120118240023
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ NETTO TAVARES LEITE FILHO
AGRAVANTE : MARIA DOLORES RIPOLL TAVARES LEITE
ADVOGADOS : SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900
VINICIUS DADALD - SC042350
AGRAVADO
: CLAUDIO BRANGER
AGRAVADO
: MARIA PALMIRA DIAS BRANGER
AGRAVADO
: ZULMAR BRANGER
ADVOGADA
: CIBELI BRANGER - SC030087
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55527042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 58a8c9ac-fbe1-4e7c-ba5b-f4d17a8c4365

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 58a8c9ac-fbe1-4e7c-ba5b-f4d17a8c4365